Tribunal: TJSP
Processo: 1058425-36.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Cobrança de seguro. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Inexigibilidade do débito reconhecida.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Cobrança de seguro. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Inexigibilidade do débito reconhecida.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade reconhecida em relação à cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço.
Devolução dos valores, de rigor, diante da cobrança indevida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058425-36.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
ANTONIO BERNARDO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058425-36.2019.8.26.0002 -Voto no 1808
2
VOTO No 1808
APELAÇÃO No 1058425-36.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (8a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro)
APELANTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
APELADO: Antonio Bernardo Pereira da Silva
JUIZ(A) DE DIREITO: Dr(a). Adriana Marilda Negrão
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor.
Cobrança de seguro. Contratação não comprovada pela
instituição
financeira.
Inexigibilidade
do
débito
reconhecida.
Cobrança de tarifa de avaliação do bem. Possibilidade desde
que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente
do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o
rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade
reconhecida em relação à cobrança da tarifa de avaliação do
bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço.
Devolução dos valores, de rigor, diante da cobrança
indevida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls.143/149, que julgou parcialmente procedente a ação para afastar as
cobranças de tarifa de avaliação de bem e seguro, determinando à requerida que
restitua à parte autora os valores eventualmente pagos, incluindo juros
remuneratórios que eventualmente tenham incidido sobre os valores, corrigidos
conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde os desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência, a autora
foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da causa.
A requerida, ora apelante, requereu, em síntese, a inversão
do julgado (fls.151/176).
Recurso tempestivo e sem resposta (fls.180).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato, referente à cédula de
crédito bancário a fls. 28/30 que o autor, em 27/12/2017, contratou crédito no valor
total de R$12.097,56, a ser pago em 48 parcelas de R$362,59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058425-36.2019.8.26.0002 -Voto no 1808
3
Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação
para afastar as cobranças de tarifa de avaliação de bem e seguro, determinando à
requerida que restitua à parte autora os valores eventualmente pagos, incluindo juros
remuneratórios que tenham incidido sobre os valores.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Em relação ao “Seguro de Proteção Financeira”, o E.
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancário sem geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO”.
(STJ,
REsp
no
1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018 grifado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058425-36.2019.8.26.0002 -Voto no 1808
4
No caso dos autos, verifica-se que não ficou comprovado que
foi dada ao apelante a faculdade na contratação do seguro de proteção financeira,
vinculada ao financiamento, em que constou indicação do valor de R$600,43 (item
B.6).
Desta forma, diante da ausência de comprovação de que o
seguro foi voluntariamente contratado pelo apelado, ônus que incumbia à instituição
financeira, conforme disposição do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
deverá esta ressarcir o apelado do valor indevidamente cobrado a este título.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
No que concerne à cobrança de tarifa de avaliação do bem,
foi firmada tese pelo C. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva,
em
cada
caso
concreto.
3.
CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058425-36.2019.8.26.0002 -Voto no 1808
5
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ,
REsp no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018 grifado)
Dessa maneira, apesar de expressamente contratada, deve ser
comprovada a efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira, de modo a
justificar sua cobrança, em valor razoável, conforme entendimento extraído do corpo
do referido acórdão.
O
instrumento
particular
celebrado
entre
as
partes
efetivamente previu a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$420,00 item D.2).
No entano, a cobrança da tarifa de avaliação do bem não se
mostrou regular, uma vez que a instituição financeira não comprovou a prestação do
serviço.
Era preciso que fosse juntado aos autos laudo da vistoria do
veículo, com data e detalhes da avaliação do bem objeto da garantia contratual. Tal
documento inexiste nos autos, de modo que de fato a cobrança da respectiva tarifa,
conforme entendimento acima exposto é mesmo abusiva.
Dessa maneira, apesar de expressamente contratada, deve ser
comprovada a efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira, de modo a
justificar sua cobrança, em valor razoável, conforme entendimento extraído do corpo
do referido acórdão.
DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Por fim, a restituição dos valores cobrados indevidamente
deve ser feita da forma simples, observando-se que a obtenção da repetição do
indébito em dobro depende da presença de má-fé, dolo ou malícia por parte da
instituição financeira, o que não se verificou, porquanto não haver ilegalidade na
cobrança das tarifas ora excluídas, enquadrando-se a hipótese em “engano
justificável”, exceção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058425-36.2019.8.26.0002 -Voto no 1808
6
do Consumidor:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável”.
Nessas circunstâncias, fica mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator